Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte recorrente de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da vestibular, nos termos dos arts. 330 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

2. Recurso não provido.